Tribunal: TJPA
Processo: 0847768-91.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847768-91.2020.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CONSUELO DO ROSARIO GUIMARAES, ELIETE DOS SANTOS FAGUNDES, NARA MARIA BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público, que, ao negar provimento à apelação interposta, manteve a condenação ao pagamento integral dos proventos de aposentadoria de servidoras públicas, com fundamento em decisão transitada em julgado em mandado de segurança. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à inaplicabilidade da Lei Estadual nº 7.442/2010 às servidoras, por supostamente não integrarem o quadro permanente do magistério, além de invocar jurisprudência do STF acerca de vínculos temporários irregulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à natureza do vínculo das servidoras públicas e à aplicabilidade da Lei Estadual nº 7.442/2010, apta a justificar a oposição dos embargos de declaração com efeito modificativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, baseando-se na existência de coisa julgada material oriunda de mandado de segurança, que reconheceu expressamente o direito das servidoras ao recebimento dos proventos de aposentadoria na integralidade.

4.

A rediscussão do mérito, pretendida pelo embargante, não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração, que visam apenas afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição.

5.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e o art. 502 do CPC/2015 vedam nova decisão sobre matéria já definitivamente julgada. Ainda, o art. 505 do CPC impede que o juiz volte a decidir sobre as mesmas questões já decididas, exceto nas hipóteses legais específicas, não aplicáveis ao caso.

6.

O recente julgamento do RE 1.405.442-PA pelo STF não tem o condão de relativizar a coisa julgada formada no processo de origem, que é oponível mesmo diante de posterior mudança jurisprudencial.

7.

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tampouco erro material que justifique a alteração do resultado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 502, 505, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.405.442-PA; STF, Tema 551; TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016; TJ-PR, ED 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, j. 24.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 14 a 24 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0847768-91.2020.8.14.0301
) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra CONSUELO DO ROSARIO GUIMARAES e outros, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Com efeito, a discussão quanto ao direito da autora restou superada no momento do trânsito em julgado do acórdão proferido no mandado de segurança que decidiu a questão, determinando o pagamento dos proventos de aposentadoria do servidor na integralidade, estando acolhido, portanto, pelo manto da coisa julgada material.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, a embargante afirma que as embargadas não podem ser consideradas PROFESSORAS DE CLASSE ESPECIAL, de modo a serem contempladas com a vantagem vindicada nos autos.

Aduz que segundo os anexos IV e V da Lei 7.442/2010, o professor-classe especial integra o quadro permanente do grupo ocupacional do magistério, enquanto o Professor Assistente (categoria das embargadas) pertence ao quadro suplementar.

Aponta que o Art. 38 do PCCR/Estadual do Magistério estabelece que o enquadramento só é aplicável a servidores ocupantes de cargo efetivo e que o Decreto Estadual nº 189/2011 reforça que o enquadramento só é aplicável a servidores efetivos.

Ressalta que o STF, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), fixou tese de que a contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX da CF não gera efeitos jurídicos válidos além do direito a salários e FGTS, bem como, menciona que no julgamento do Tema 551, o Supremo decidiu que temporários não fazem jus a 13º e férias acrescidas do terço constitucional sem previsão expressa.

Menciona que em 25/03/2024, o STF julgou o RE 1.405.442-Pará, reafirmando que o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo não pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo, para que a demanda seja julgada totalmente improcedente.

As embargadas presentaram contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A suposta omissão apontada pelo embargante não se configura, uma vez que o acórdão apresentou fundamentação suficiente para embasar sua conclusão. A razão decisória foi expressamente consignada quando se afirmou que "a discussão quanto ao direito da autora restou superada no momento do trânsito em julgado do acórdão proferido no mandado de segurança que decidiu a questão, determinando o pagamento dos proventos de aposentadoria do servidor na integralidade, estando acolhido, portanto, pelo manto da coisa julgada material."

Com efeito, o fundamento central do acórdão embargado foi a existência de coisa julgada material decorrente do mandado de segurança anteriormente julgado, que reconheceu o direito das embargadas às gratificações pleiteadas. Essa circunstância impede a rediscussão da matéria de fundo na ação de cobrança, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores e refletido no art. 502 do CPC, que dispõe que "denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso."

Assim, as questões suscitadas pelo embargante acerca da natureza do vínculo das servidoras e da aplicabilidade da Lei 7.442/2010 já foram objeto de apreciação no mandado de segurança transitado em julgado, não podendo ser novamente discutidas na presente ação, que se limita à cobrança das parcelas pretéritas.

Quanto ao recente julgamento do RE 1.405.442-Pará pelo STF, este não tem o condão de relativizar a coisa julgada formada no caso concreto. O art. 505 do CPC estabelece que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide", ressalvando apenas as hipóteses dos artigos 525, §15 e 535, §8º (inexigibilidade do título judicial fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo STF) e do art. 963, IV (ofensa à coisa julgada em decisão estrangeira), situações que não se aplicam ao presente caso.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2025